Tribunal: TJMT
Processo: 1003701-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003701-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (EMBARGANTE), MARACANA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LIMITADA - CNPJ: 03.664.509/0001-27 (EMBARGADO), RAFAEL HENRIQUE TEODORO DE PAULA - CPF: 993.842.481-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO - CPF: 076.375.068-94 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO SILVEIRA HONORATO - CPF: 230.369.138-90 (ADVOGADO), FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA - CPF: 230.831.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO ACOLHDOS, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE MEDIANTE CAUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, mediante caução, no âmbito de Cumprimento Provisório de Sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos. O embargante sustenta omissão no acórdão por este ter mantido a decisão agravada com base nos mesmos fundamentos, sem examinar, segundo alega, todas as teses deduzidas. Requereu, ainda, o prequestionamento dos arts. 513 e 780 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao manter a decisão agravada com fundamentos idênticos, sem examinar as alegações do embargante; (ii) definir se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais em Embargos de Declaração sem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão impugnado examinou adequadamente os fundamentos da decisão agravada e enfrentou os argumentos apresentados, apenas concluindo de forma diversa da pretensão do embargante.

5.

A repetição dos fundamentos da decisão agravada pelo acórdão não configura omissão, desde que a análise tenha sido feita de forma motivada e completa, como ocorreu no caso.

6.

O prequestionamento não constitui finalidade autônoma dos Embargos de Declaração e não se admite sua utilização quando ausente qualquer dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de matéria já examinada.

2.

A repetição dos fundamentos da decisão agravada no acórdão não caracteriza omissão quando os argumentos das partes são devidamente analisados.

3.

O prequestionamento pressupõe a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo admissível como finalidade autônoma dos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 509, § 1o, 513 e 780.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 1002913-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, DJE 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, mediante caução, em Cumprimento Provisório de Sentença, em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos.

O embargante argui que o aresto manteve o
decisum
agravado utilizando-se dos mesmos fundamentos deste e deixou de analisar as suas alegações.

Pede o prequestionamento dos arts. 513 e 780 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante argui que o aresto manteve o
decisum
agravado utilizando-se dos mesmos fundamentos deste e deixou de analisar as suas alegações.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com novos Embargos.

No acórdão consignou-se:

Houve Recurso Especial que não foi recebido e o
decisum
transitou em julgado em 26-2-2025 (Certidão exarada no ID n. 270925369, nos autos principais 0001495-09.2013.8.11.0013).

Assim, a sentença foi alterada apenas no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária da cláusula penal e no percentual de retenção,
mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos, contendo uma parte líquida e outra que deve ser liquidada por arbitramento
.

Com isso, a agravada iniciou o Cumprimento de Sentença Por Liquidação, ou seja, não usou do benefício do §1o do art. 509, que faculta o credor a promover a execução da parte líquida em autos apartados.

Desse modo, não há nulidade que enseje a desconstituição do Cumprimento de Sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. QUANTUM DEBEATUR . INCONTROVÉRSIA. LIQUIDEZ. PARCELAS LÍQUIDA E ILÍQUIDA DO JULGADO.
LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. FASE LIQUIDATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL
. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SUCUMBENTE. SÚM. 83/STJ . RECURSO DESPROVIDO.

1. Na fase de liquidação de sentença, a quantia que o devedor reconhece e expressamente declara como devida representa a parte líquida da condenação, e como tal pode ser exigida desde logo.

2 . A jurisprudência do STJ prestigia o comando do art. 509, § 1o, do CPC/2015, segundo o qual, "[q]uando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta".

3. Conforme entendimento gravado na nota n . 83 da Súmula de Jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, entendimento aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional.

3.1. Na espécie, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais foi atribuída à recorrente em razão de ter sucumbido na fase de conhecimento, conclusão que se alinha ao entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n . 671/STJ.

3.2. Além disso, o acórdão recorrido pontuou que a agravante pleiteou a realização de perícia para a apuração do valor devido, de modo que responsável pelo pagamento dos respectivos honorários periciais na forma do que prevê o art . 95, caput, do CPC/2015.Precedentes do STJ.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.”
(STJ - REsp: 2067458 SP 2023/0130819-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2024).

No que diz respeito à composse, esse fato já restou definido tanto na sentença, como no acórdão, nos seguintes termos:

“REINTEGRAR a autora na posse do imóvel descrito na escritura pública de fls. 33/42, CONDENANDO o réu à perda das prestações pagas e aos gastos com benfeitorias.”

E, no julgamento da Apelação n. 0001495-09.2013.8.11.0013, em 2-9-2021, constou o seguinte:

“O réu alega carência de Ação ante a impossibilidade jurídica do pedido já que o imóvel em questão fica em condomínio e não está delimitado, o que inviabilizaria a reintegração na posse.

Contudo, ao contrário, o autor não fica impedido de exercer seus direitos inerentes à propriedade em condomínio em conjunto com quem quer que seja o proprietário e possuidor dos outros 10% da área, ainda que o réu.

Desse modo, sendo desnecessário fixar o perímetro, o pedido é exequível.

Rejeito a preliminar.”

E, no tocante à restituição dos valores pagos, o arbitramento da caução tem exatamente o propósito de que esse ponto seja cumprimento e deve ser requerido, formalmente, com apresentação de cálculo, pelo agravante que, nessa parte, será exequente.

Ademais, não há impedimento jurídico em manter-se a decisão agravada com os mesmos fundamentos se corretamente proferida após apreciar, por todos os ângulos, os fatos trazidos nos autos.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEITADOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

(...)

O prequestionamento não é finalidade autônoma dos Embargos de Declaração, sendo inadmissível quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de matéria já examinada.

(...).” (ED 1002913-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025